Tribunal: CARF
Processo: 10580.905068/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.905068/2012-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.739 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
PREDIAL HIGIENIZACAO LIMPEZA E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA
No processo compensação é ônus do contribuinte comprovar o IRRF incidente
sobre a receita de prestações de serviços que compôs o saldo negativo do IRPJ
apontado como crédito no PER/DCOMP. A ausência dessa prova nos autos
acarreta o não provimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa indicada acima contra
decisão da 4a Turma da DRJ/BSB, a qual se encontra às fls. 1209/1215.
Em síntese, o caso versa sobre o PER/DCOMP no 32401.21656.300309.1.7.02-
6157, transmitido em 30/03/2009, para compensar crédito de saldo negativo de IRPJ
no valor
de R$ 292.801,86, referente ao 4o trimestre de 2007, com débito tributários da própria empresa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.905068/2012-07
Fl. 1298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.739 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.905068/2012-07

O PER/DCOMP em questão foi transmitido para retificar PER/DCOMP original de no 368
63.90943.09C108.1.3.02-3406.
O referido saldo negativo foi objeto de outras compensações tratadas nos
PER/DCOMPs
no
35643.87478.080208.1.3.02-0984,
31761.11601.080208.1.3.02-8400
08084.22292.270309.1.7.02-5702,
20078.21224.270309.1.7.02-6497
e
30356.42033.020409.1.3.02-7482.
De acordo com o despacho decisório de fls. 1180, as compensações não foram
totalmente homologadas porque se confirmaram apenas R$ 80.181,44 de IRRF, de um total de
R$ 292.801,86 informados no PER/DCOMP. A não homologação gerou um débito de
compensações indevidas no total de R$ 395.378,36, incluindo multa e juros, consolidado até a
data de emissão do despacho decisório. Na parte que importa o despacho recebeu a seguinte
fundamentação:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 292.801,86 Valor na DIPJ: R$ 292.801,94 Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 292.801,94 IRPJ devido: R$ 0,00 Valor do saldo
negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 80.181,44 Informações complementares da
análise do crédito estão disponíveis na página internet da Receita Federal, e integram
este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
32401.21656.300309.1.7.02-6157 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s)
seguinte(s) PER/DCOMP:
35643.87478.080208.1.3.02-0984
31761.11601.080208.1.3.02-8400
08084.22292.270309.1.7.02-5702
20078.21224.270309.1.7.02-6497
30356.42033.020409.1.3.02-7482 Valor devedor consolidado, correspondente aos
débitos indevidamente compensados, para pagamento até 28/09/2012.
A recorrente apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 02/14,
alegando, em síntese, que no período em questão foram retidos R$ 204.680,91 de IRRF,
juntando, para comprovar o alegado, novecentas e trinta notas fiscais. Assim, ficariam pendentes
de comprovação R$ 22.498,84, ou seja, a diferença de IRRF informado no PER/DCOMP e o que
teria sido comprovado com a manifestação de inconformidade. Acrescentou que empreenderia
todos os esforços para comprovar posteriormente o total de retenções informado no
PER/DCOMP. Aduziu que eventuais inconsistências nos valores por ela informados e os
detectados nos sistemas da RFB não poderiam prejudicar a empresa, pois não teria
responsabilidade pelos valores declarados pelas fontes pagadoras. Invocou precedentes do Carf
para corroborar seus argumentos e alertou para o fato de que ofereceu as receitas à tributação,
informando-as na DIPJ. Para comprovar suas alegações, além das notas fiscais, juntou o livro
razão do período e planilha Excel com a indicação dos valores retidos. Finalizou a defesa,
requerendo, em resumo, a homologação da compensação e o direito de juntar as notas fiscais
remanescentes. Alternativa pleiteou a realização de perícia.
Fl. 1299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.739 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.905068/2012-07

Na decisão de fls. 1209/1215, a DRJ reconheceu, além do reconhecido no
despacho decisório, o montante de R$ 225.990,85 de IRRF, ajustando o saldo negativo para R$
145.809,41.
A empresa interpôs recurso voluntário de fls. 1219/1228, insurgindo-se contra a
decisão, alegando, basicamente, que eventuais divergências entre valores constantes dos sistemas
da RFB e os apurados não podem ser atribuídas à recorrente. Cita decisões do Carf e do Poder
judiciário que entende dar abono à sua tese e junta balanços contábeis.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
A recorrente não alega matéria preliminar, podendo o recurso ser apreciado
diretamente no mérito.
Em relação ao mérito, a controvérsia se resume a parte do IRRF sobre prestação
de serviços que a recorrente afirma ter incidido o imposto e que não se confirmou na decisão
recorrida.
Conforme relatado, a recorrente informou no PER/DCOMP um crédito de saldo
negativo de IRPJ no montante de R$ 292.801,86, referente ao 4o trimestre de 2007. Deste
montante, o despacho decisório reconheceu somente R$ 80.181,44. Na manifestação de
inconformidade, a recorrente juntou novecentos e trinta notas fiscais com o intuito de comprovar
R$ 204.680,91 de IRRF, comprometendo-se a provar a diferença entre este valor e o informado
no PER/DCOMP ao longo do processo.
Conciliando as notas fiscais juntadas pela empresa e as informações nos sistemas
da Receita, a DRJ confirmou mais R$ 225.990,85 de IRRF, ajustando o saldo negativo para R$
145.809,41.
No recurso voluntário, a recorrente pediu o provimento do recurso para que fosse
homologada a integralidade do crédito informado no PER/DCOMP, ou seja, R$ 292.801,86.
Ocorre que com a peça recursal não é juntado nenhum outro documento que
comprove a diferença de IRRF. Aliás, no recurso, as alegações da recorrente se resumem a
sustentar que não pode ser responsável por eventuais divergências entre os valores por ela
apurados e os constantes dos sistemas da Receita.
O recurso se limita a um conjunto de alegações genéricas, fundadas na ausência
de responsabilidade do contribuinte em relação a eventuais divergências entre os valores de
IRRF constantes dos sistemas da RFB e os que foram apurados pela recorrente.
Fl. 1300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.739 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.905068/2012-07

Tratando-se de processo contencioso de compensação, é ônus do contribuinte
comprovar, por meio de notas fiscais, demonstrações contábeis ou outros documentos idôneos, a
certeza e liquidez do crédito. A recorrente juntou com a manifestação de inconformidade a
planilha de fls. 88/96, com indicação de tomadores de serviços, valores e CNPJs. Anexou
também o livro razão do período com diverso lançamentos contábeis e as notas fiscais de fls.
98/1112. Presume-se que a DRJ, ao informar que conciliou as provas produzidas pela recorrente
com os sistemas da RFB, tenha analisado a documentação anexada, chegando à confirmação de
mais R$ 225.990,85 de IRRF.
Ressalte-se que a própria recorrente afirmou na manifestação de inconformidade
que as novecentos e trinta notas fiscais juntadas somariam R$ 204.680,91 de IRRF, menos,
portanto, do que o valor encontrado pela DRJ.
Para o reconhecimento do montante integral de IRRF informado no
PER/DCOMP, a recorrente alegou que traria prova de tais retenções, mas não o fez, limitando-se
a juntar o balanço patrimonial de fls. 1261/1280, que não faz prova específica dos fatos.
Concluiu-se, portanto, que não há prova da totalidade do crédito indicado no
PER/DCOMP.
Diante do exposto, conheço do recurso e voto em negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 1301
DF CARF MF
Documento nato-digital